Tribunal: STF
Processo: Pet 15474
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de petição mediante a qual José Wilson Santiago Filho, por meio de seu advogado, vem requerer “a) a identificação de todos os processos e procedimentos em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, independentemente de sua classificação, abrangendo processos públicos, sigilosos e aqueles submetidos a segredo de justiça, nos quais o REQUERENTE figure como investigado, réu, indiciado ou interessado; b) a informação dos respectivos números processuais, com a indicação da classe e do relator, se possível; c) a concessão de acesso e vista, integral ou parcial, conforme o estágio processual e os limites legais aplicáveis; e d) subsidiariamente, o encaminhamento do presente pedido à Secretaria Judiciária para a adoção das providências administrativas necessárias ao cumprimento do requerido”

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações:

“Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,
Em atendimento ao R. Despacho datado de 26/2/2026 (ID:0a111f59), informamos a Vossa Excelência o que se segue. 
Trata-se de petição apresentada por JOSÉ WILSON SANTIAGO FILHO, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual(is) processo(s) em seu desfavor em tramitação no Supremo Tribunal Federal. 
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa pelo nome do requerente, nos sistemas informatizados desta Corte, constatando a existência dos seguintes feitos: AC 4388, AC 4435, PET 14041 e PET 15474. 
O espelho da pesquisa realizada segue anexo. Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos.

No caso em exame, a defesa constituída busca informações sobre números de processo e solicita acesso aos autos nos quais  José Wilson Santiago Filho figure na posição de investigado ou representado.

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação do tombo de registro dos procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em sigilo 01 (segredo de justiça).

De outra parte, a gestão dos processos sigilosos e de pedidos de habilitação compete aos Relatores (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce à prover.

Ciência à defesa do requerente, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Intimem-se. Arquivem-se.
  
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente